Tribunal: TJMT
Processo: 8010014-52.2017.8.11.0090
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010014-52.2017.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIRCEU FONTOURA GERMANO - CPF: 019.115.171-80 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO ESSER - CPF: 497.250.929-53 (RECORRENTE), EDUARDO DONERLIS (RECORRIDO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
8010014-52.2017.8.11.0090

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã do Norte

Recorrente(s):
Dirceu Fontoura Germano e Sebastião Esser

Recorrido(s):
Eduardo Donerlis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem da pauta:
3

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA E À IMAGEM
– AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Cuida-se de recurso interposto pelos autores ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedido iniciais, reconheceu que não ficou suficientemente comprovado que os demandantes foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta.

2.

Nesta ação indenizatória os autores afirmam que no dia 07/02/2017, o requerido imputou a eles a prática de crime, afirmando que os autores teriam furtado fio de energia elétrica de sua propriedade rural, fato este que fez com que realizassem Boletim de Ocorrência, registrado com o n. 2017.47983.

3.

Alegam que tal situação foi capaz de gerar conduta desabonadora às suas honras, ilícito que configura danos morais, nos termos do art. 5º, X da CF/88.

4.

Em sua defesa, o reclamado alega que não há provas quanto ao fato narrado na exordial, que em momento algum imputou a prática delitiva aos autores, pugnando pela improcedência dos pedidos.

5.

Para instruir o feito, fora realizada audiência de instrução com a oitiva dos informantes arrolados pelas partes.

6.

Em suas razões recursais, os autores pleiteiam a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano moral sofrido, em razão das ofensas que sofreram.

7.

Em que pesem as razões autorais, vê-se que do conteúdo probatório apresentado não é possível visualizar os fatos da forma narrada na inicial, pois durante a oitiva do informante, o mesmo afirmou que se fazia presente no local no dia da conversa havida entre as partes e que em momento algum ouviu o requerido acusar os autores da prática de crime, fato este que também fora confirmado pela outra informante arrolada.

8.

Além disso, verifica-se que houve conversa entre as partes litigantes, ocorrida na casa do requerido e na presença dos informantes, em que fora tratado a respeito do furto de fio de energia elétrica da propriedade do requerido, no entanto, não ficou evidenciado que, de fato, durante esse diálogo o requerido tenha acusado os autores quanto à prática desse crime.

9.

Em razão do exposto, entendo que não houve ato ilícito praticado pelo recorrido apto a gerar o dano moral pleiteado.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022